Tribunal: TJMT
Processo: 1009885-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009885-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE

obtenção de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO APTO A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que definitivamente não se verificou na espécie.

2. Ausentes um dos requisitos autorizadores no caso vertente, qual seja, A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante do caráter satisfativo da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação civil pública que move contra o Município de Primavera do Leste, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar o requerido providencie a obtenção de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, de todas as escolas públicas municipais, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante sustenta que a imposição da obtenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP) denota corolário do direito fundamental à educação e a tutela da integridade física dos alunos da rede pública municipal de ensino.

Segue sustentando, que o ASCIP se mostra imprescindível para a certificação de que a edificação possui as condições de necessárias previstas na legislação atinente a espécie.

Firme no seu propósito, alega que o responsável pelo uso das edificações é obrigado por lei, a obter o ASCIP, de modo que as escolas municipais em questão necessitam, para seu regular funcionamento, do aludido alvará, contudo, somente 05 (cinco) unidades de ensino possuem o documento, dada a falta de iniciativa do agravado, cuja morosidade vem desde o ano de 2018.

Alega ainda, que a intervenção do Poder Judiciário, em se tratando de políticas públicas, objetiva mitigar os efeitos provocados pela omissão estatal, em caso de violação a direitos previstos na Constituição Federal, não se admitindo a alegação da reserva do possível e nem de outros argumentos genéricos e sem qualquer fundamento legal.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 131079198)

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 137379685), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (id. 138867181), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública c/c tutela provisória de urgência em desfavor do Município de Primavera do Leste, aduzindo instaurou o inquérito civil n. 01/2019, com o objetivo de apurar irregularidades nas unidades municipais de ensino do requerido, atinentes à integridade física dos alunos e profissionais, sendo constatado, conforme relato do Conselho Municipal de Educação, que as mesmas não possuem o Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico (ASCIP), contudo, decorridos mais de 03 (três) anos do aludido procedimento, a Secretaria Municipal de Educação ainda não êxito em obter os referidos alvarás para o funcionamento seguro das 32 (trinta e duas) escolas existentes em seu território, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar o requerido providencie a obtenção de Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, de todas as escolas públicas municipais, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária (id. 129166192 – pág. 203/211).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a imposição da obtenção do Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico (ASCIP) denota corolário do direito fundamental à educação e a tutela da integridade física dos alunos da rede pública municipal de ensino.

Segue sustentando, que o alvará de segurança contra incêndio e pânico se mostra imprescindível para a certificação de que a edificação possui as condições de necessárias previstas na legislação atinente a espécie.

Firme no seu propósito, alega que o responsável pelo uso das edificações é obrigado por lei, a obter o ASCIP, de modo que as escolas municipais em questão necessitam, para seu regular funcionamento, do alvará de segurança contra incêndio e pânico, contudo, somente 05 (cinco) unidades de ensino possuem o documento, dada a falta de iniciativa do agravado, cuja morosidade vem desde o ano de 2018.

Alega ainda, que a intervenção do Poder Judiciário, em se tratando de políticas públicas, objetiva mitigar os efeitos provocados pela omissão estatal, em caso de violação a direitos previstos na Constituição Federal, não se admitindo a alegação da reserva do possível e nem de outros argumentos genéricos e sem qualquer fundamento legal.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, lecionam,
verbis
:

“
A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC).”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a Ed., Salvador: JusPodivm, 2015 – negritei)

Nessa trilha, é cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, entretanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a presença de probabilidade do direito alegado na espécie, para a concessão da medida pretendida.

Isso porque, em que pese as alegações do agravante, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, que o agravado possui 32 (trinta e duas) escolas em seu território sem o ASCIP, sendo necessário a realização de instrução probatória.

Digo isso, porque consoante bem observado pelo condutor do feito,
“constato que nas informações prestadas no ID no 70394744, foi indicada a quantidade de 26 unidades escolares pertencentes ao Município de Primavera do Leste,
sendo que destas, 15 já contam com providências efetivas para obtenção do alvará de segurança contra incêndio e pânico, conforme documentos juntados aos autos
”
(id. 129166192 – pág. 207 – negritei e grifei).

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do requerente, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, mormente pelo fato do requerido, ora agravado, já ter regularizado 60% (sessenta por cento) das escolas em questão, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória para este fim.

Assim, na espécie, reafirmo que o juízo monocrático bem observou a ausência de probabilidade do direito alegado no caso vertente, senão vejamos,
verbis
:

“Assim, diferentemente do alegado na exordial,
verifica-se que o requerido efetivamente vem tomando as providências cabíveis para regularização dos prédios escolares, já tendo, inclusive, atendido 60% da demanda existente, sendo certo que não cabe ao judiciário, na ausência de parâmetros concretos, em sede de cognição sumária, determinar que tais procedimentos administrativos sejam concluídos em prazo exíguo.

Logo,
ausente a verossimilhança das alegações, vez que os fatos descritos na inicial não estão em consonância com a realidade fática
.”
(id. 129166192 – pág. 207/208 – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EDIÇÃO DO CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS RELATIVO AO ANO DE 2016 – PAGAMENTO COM ATRASOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
.”
(RAI n. 1003571-23.2016.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.07.2020 – negritei).

Não obstante,
“A intervenção do Poder Judiciário somente é legítima quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana”
(RAC n. 0002609-76.2019.8.11.0011, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 13.12.2022).

Por outro lado, o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –- POLICIA CIVIL – ESTATUTO ESPECÍFICO - ESCALA DE SOBREAVISO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSENCIA DE REGULAMENTAÇAO – JORNADA EXTRAORDINÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSENCIA PERICULUM IN MORA – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência no recurso de agravo de instrumento depende da demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como da probabilidade do provimento do recurso
.

[...]

Não se defere medida cujo perigo de irreversibilidade se mostra latente.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1002927-80.2016.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 13.09.2019 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023